Tribunal: TJDFT
Processo: 0719179-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. SUSPENSÃO DO CNPJ DA EMPRESA EMPREGADORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo com fundamento em irregularidade da empresa empregadora (suspensão do CNPJ), concedendo prazo para a apresentação de nova proposta de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de irregularidade na empresa contratante inviabiliza a autorização judicial para o trabalho externo do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização para trabalho externo exige que a empresa empregadora comprove regularidade fiscal e trabalhista, como condição mínima de idoneidade e confiabilidade para permitir a fiscalização das atividades do apenado.
4. A suspensão do CNPJ compromete a possibilidade de controle efetivo da jornada laboral e do comportamento do sentenciado, fragilizando a execução penal e os objetivos de reinserção social.
5. Na hipótese, a decisão de indeferimento não viola o direito do apenado ao trabalho externo, pois lhe foi concedido prazo para apresentação de nova proposta.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a regularidade cadastral do empregador é requisito essencial para a concessão do benefício de trabalho externo, especialmente para garantir a adequada fiscalização pelo juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 37.